Tribunal: TJES
Processo: 5019461-55.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019461-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANE SODRE DE SOUZA LOUREIRO NASCIMENTO

APELADO: ELIZETE LOURDES STINGUEL MULLER LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
P
RESTAÇÃO DE CONTAS. BENS RECEBIDOS EM VIDA ELO AUTOR DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE DEVER DE PRESTAR CONTA DA RESPECTIVA VIÚVA E FILHO.

RECURSO
S
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Dispõe o art. 550, do CPC, que
aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
. Prevê, outrossim, o art. 553, do CPC que
as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado
. Por derradeiro, o Código Civil esclarece que
não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva
.
2.
Compulsando os autos, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que não há direito de se exigir contas dos apelados, na medida em que não eram e não são responsáveis pela gestão do patrimônio do autor da herança.
3.
Além disso, oportuno destacar que os valores recebidos em decorrência de pagamento de precatório se deram ainda em vida pelo autor da herança, hipótese que reforça a ausência de gestão patrimonial pelos apelados.
4.
Por fim, a alegação de adiantamento da legítima em relação a um dos filhos do autor da herança, por si só, não confere direito de exigir prestação de contas, devendo a inventariante efetuar o levantamento das contas do
de cujus
, a fim de
reunir o respectivo acervo patrimonial.

5
.
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019461-55.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANE SODRE DE SOUZA LOUREIRO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: WELINGTON AMBROZIA BARCELLOS - ES18473
APELADO: ELIZETE LOURDES STINGUEL MULLER LOUREIRO, EDSON LOUREIRO JUNIOR

Advogado do(a) APELADO: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A
Advogado do(a) APELADO: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA - ES27567-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
recurso interposto contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra que, em ação de prestação de contas, julgou improcedentes os pedidos.

De início, destaco que não existem indícios a afastar o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio recorrente, sobretudo diante de ausência de liquidez no momento.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões apresentadas pelas partes, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a possibilidade de se exigir a prestação de contas da viuvá e filho do autor da herança por valores recebidos ainda em vida.

Dispõe o art. 550, do CPC, que
aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
.

Prevê, outrossim, o art. 553, do CPC que
as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado
.

Por derradeiro, o Código Civil esclarece que
não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença merece ser mantida, uma vez que não há direito de se exigir contas dos apelados, na medida em que não eram e não são responsáveis pela gestão do patrimônio do autor da herança.

Além disso, oportuno destacar que os valores recebidos em decorrência de pagamento de precatório se deram ainda em vida pelo autor da herança, hipótese que reforça a ausência de gestão patrimonial pelos apelados.

Por fim, a alegação de adiantamento da legítima em relação a um dos filhos do autor da herança, por si só, não confere direito de exigir prestação de contas, devendo a inventariante efetuar o levantamento das contas do
de cujus
, a fim de
reunir o respectivo acervo patrimonial.

Assim também entende o c. STJ,
mutatis mutandis
:

Desse modo, somente é legitimada passiva na ação de prestação de contas a pessoa a quem incumbia tal encargo, por lei ou contrato, sendo tal obrigação intransmissível ao espólio do mandatário, que constitui, na verdade, uma ficção jurídica
; (REsp n. 1.055.819/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/3/2010, DJe de 7/4/2010.)

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do

recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
razão pela qual majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento),
observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Virtual - 20.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.